Tribunal: TJMT
Processo: 1007960-46.2021.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007960-46.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 061.841.871-71 (APELANTE), PEDRO VITOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 095.886.971-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR.
BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO.
FUGA PARA
O
INTERIOR DO IMÓVEL. MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio sem mandado judicial foi legítimo diante das circunstâncias do flagrante; (
ii
) estabelecer se a droga apreendida
se destinava
ao consumo pessoal ou ao comércio ilícito e, (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

III. Razões de decidir

O ingresso domiciliar foi precedido de denúncia de tráfico no local, visualização de aparente transação ilícita, fuga dos envolvidos ao avistarem a polícia,
sendo um deles para o interior do imóvel,

apreensão imediata de droga com o usuário e indicação do vendedor, circunstâncias que configuram fundadas razões e situação de flagrante delito.

A jurisprudência do
s tribunais superiores
admite a busca domiciliar quando o suspeito foge para o interior do imóvel ao perceber a aproximação policial, especialmente quando presente contexto concreto indicativo de crime em andamento.

A droga apreendida na residência do apelante totalizou 77,42g de maconha, acondicionada em diversas porções, forma de armazenamento reveladora de finalidade mercantil.

Os diálogos extraídos dos aparelhos celulares demonstram recebimento de pedidos, busca de fornecedores, confirmação de disponibilidade da droga e organização de entregas, evidenciando atuação reiterada no tráfico.

A eventual condição de usuário de drogas não exclui a prática simultânea do crime de tráfico, sendo possível a figura do usuário-traficante.

O apelante era primário ao tempo dos fatos e não possuía condenação definitiva apta a macular os antecedentes, sendo inviável utilizar condenação posterior para afastar a minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Os autos não demonstram dedicação habitual a atividades criminosas nem integração em organização criminosa, pois houve pequena quantidade de droga apreendida e ausência de estrutura típica de tráfico profissionalizado.

Presentes os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, com redimensionamento da pena, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso provido
parcialmente
para
readequar a pena do apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, em consonância parcial com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
:
“
1.
A busca domiciliar sem mandado é lícita quando precedida de elementos objetivos indicativos de flagrante delito, como visualização de mercancia, fuga dos suspeitos e apreensão imediata de droga com comprador.
2.
Quantidade
moderada
de droga, fracionamento e registros telefônicos de negociação evidenciam destinação mercantil do entorpecente. 3. A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do tráfico de drogas.
4. Condenação posterior ao fato apurado não pode ser utilizada para afastar o tráfico privilegiado. 5. Ausente prova concreta de dedicação habitual à traficância ou integração em organização criminosa,
deve ser aplicada

a minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 6. Reconhecido o tráfico privilegiado com pena inferior a quatro anos e circunstâncias favoráveis, admite-se regime aberto e substituição por restritivas de direitos.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007960-46.2021.8.11.0042

APELANTE: EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a pelaç ão c rimina l interposta por

EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (
PJe
no 1007960-46.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 – (ID 355700431).

O
apelante
suscita preliminar de nulidade

das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar

sob alegação de que foram
obtidas sem mandado judicial específico e/ou justa causa para ingresso dos policiais
.

N
o
mérito,
sustenta que
: 1) a

droga era destinada ao uso pessoal
e,
2)
faria
jus
à
minorante do tráfico privilegiado
.

Requer
o provimento para
que sejam anuladas as provas
oriundas
da busca e apreensão domiciliar
e, consequentemente, absolvido
.

Subsidiariamente,
desclassificada a conduta para posse de drogas para uso pessoal ou
reduzida
a pena

imposta
(ID
355700436
).

A
23
a
Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá pugnou pelo desprovimento do recurso
(ID
355700438
).

A i.
9a
Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, também exarou parecer pelo desprover recursal (
Exma
.

Sra
.

Dra
.

Rosana Marr
a
,
P
rocurador
a
de Justiça - ID
361599369
)
.

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE
DAS PROVAS DECORRENTES DA
BUSCA

DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

A
D
efesa alega nulidade das provas colhidas a partir da busca domiciliar, sob o argumento de que a diligência teria sido realizada sem mandado judicial e ausente justa causa para o ingresso dos policiais na residência.

Vejamos.

Consta dos autos que, durante patrulhamento tático pelo bairro Jardim Itamaraty,
nesta Capital,
a equipe policial recebeu denúncia de populares de que na Mercearia Soares
,
estabelecimento comercial pertencente ao apelante
,
estaria ocorrendo a prática de tráfico de drogas.

Diante dessa informação, os policiais deslocaram-se ao endereço indicado, onde visualizaram três indivíduos em frente ao imóvel e observaram que o corréu Pedro Vitor Oliveira da Silva repassou um objeto ao indivíduo
Nayan
Gabriel Matos Morais.

Ao perceberem a aproximação da guarnição, o apelante Eduardo empreendeu fuga para uma área de mata próxima à sua residência, enquanto o corréu Pedro correu para o interior do imóvel.

Os policiais lograram êxito em abordar o indivíduo
Nayan
, que permaneceu na frente da mercearia, e durante sua revista pessoal encontraram em sua posse duas porções de maconha, que o próprio admitiu ter adquirido do corréu Pedro instantes antes.

Somente após essa constatação objetiva da prática delitiva é que os policiais prosseguiram nas diligências e ingressaram na residência, onde localizaram o corréu Pedro escondido
, trazendo consigo mais porções de entorpecente ocultadas em suas vestes íntimas.

Na sequência, no interior do imóvel, foram apreendidas outras porções de droga acondicionadas em recipiente de vidro, máquinas de cartão, valores em espécie e demais objetos compatíveis com a traficância.

O quadro fático evidencia que o ingresso domiciliar não decorreu de mera suspeita abstrata ou de denúncia anônima isolada, mas de situação concreta de flagrante delito previamente constatada pelos agentes públicos e fuga dos
suspeito
s, sendo um deles para o interior do imóvel.

Houve sucessão lógica de circunstâncias objetivas: notícia prévia de tráfico no local, visualização de aparente transação ilícita, fuga dos envolvidos ao avistarem a polícia, apreensão imediata da droga com o adquirente e indicação expressa do fornecedor.

Esse contexto revela a presença de fundadas razões a autorizar o ingresso no imóvel.

O
Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de embargos de divergência, firmou a tese de que
“a fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar”
(RE 1.492.256
AgR
-ED-
AgR
, Relator: Min. Edson Fachin, Redator para o Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17.2.2025).

As turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça já se adequaram à posição da Suprema Corte em recentes julgados, alinhando-se ao entendimento de que a fuga para o interior do imóvel, ao perceber a aproximação policial, configura fundadas razões para a busca domiciliar:

“A fuga do réu para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais configura fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado, conforme decidido pelo STF. (...) Em atenção ao dever de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3o), e com ressalva de posição pessoal, aplica-se a tese firmada pelo Plenário do STF, reputando presentes fundadas razões para o ingresso no domicílio, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.”
(STJ, AgRg no HC n. 1.035.519/SP, Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 25.2.2026)

Na hipótese dos autos, não se está diante apenas da fuga do corréu Pedro para o interior do imóvel
, circunstância
que, por si só, já configuraria fundadas razões,
mas

de um conjunto robusto de elementos concretos indicativos da prática de crime em andamento
, sobretudo a visualização de ato de mercancia.

Logo, não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar ou violação às garantias constitucionais, visto que o ingresso dos agentes foi respaldado por justa causa e pela situação de flagrante delito.

Ante o exposto
,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V
O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)
.

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia que
:

“(...)
no dia 26 de março de 2021, por volta da 01h, na Mercearia Soares, localizada na Rua Nove, no 03, bairro Jardim Itamarati, nesta capital, o denunciado Pedro Vitor Oliveira da Silva trazia consigo 01 (um) invólucro contendo várias porções de maconha, com massa total de 110,98 g (cento e dez gramas e noventa e oito centigramas) e, vendeu para o usuário
Nayan
Gabriel Matos Morais, 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 7,75 g (sete gramas e setenta e cinco centigramas). Na mesma data e circunstâncias, o denunciado Eduardo Soares Santos de Almeida tinha em depósito 01 (um) invólucro contendo várias porções de maconha, com massa total de 77,42 g (setenta e sete gramas e quarenta e duas centigramas), para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2021.74170-01).

Consta dos autos que uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento tático pelo bairro Jardim Itamarati; na oportunidade, os agentes receberam uma denúncia de populares de que na
rua Nove
, no 03, ocorria tráfico de drogas; consta que no local funcionava a Mercearia Soares.

Diante dessa informação, os policiais se deslocaram até o endereço indicado, momento em que avistaram três indivíduos; na ocasião, o denunciado Pedro Vitor entregou algo nas mãos do usuário
Nayan
Gabriel. Consta que
no momento em que
perceberam a presença da polícia, o denunciado Eduardo fugiu rumo a um terreno baldio e, Pedro Vitor, correu para o interior da residência, a qual fica anexa a mercearia.

Por sua vez, o usuário
Nayan
permaneceu no local, e em busca pessoal, foram encontradas com ele 02 (duas) porções de maconha, as quais
Nayan
afirmou terem sido compradas com o denunciado Pedro Vitor.

Diante disso, os policiais entraram no imóvel que estava com o portão parcialmente aberto, e encontraram o investigado Pedro Vitor escondido atrás de um balcão na área externa; realizada a busca pessoal em Pedro, foram encontradas em sua veste íntima, 01 (um) invólucro com várias poções de maconha e, a quantia de R$20,00 (vinte reais).

Em continuidade, os policiais realizaram buscas na residência, e em um dos quartos, em cima do guarda-roupas, foram encontrados dentro de um pote de vidro diversas porções de maconha, 02 (duas) maquininhas de cartão, 01 (uma) sacola contendo várias moedas totalizando R$63,00 (sessenta e três reais), 01 (uma) tesoura, 02 (dois) aparelhos celulares e uma CNH pertencente a Eduardo. Ao ser indagado sobre os entorpecentes e materiais encontrados, o denunciado Pedro afirmou que os ilícios pertenciam ao denunciado Eduardo.

As investigações complementares empreendidas pela Polícia Judiciária Civil, foram eficazes no sentido de comprovar o envolvimento de Eduardo com o tráfico de entorpecentes; apurou-se que Eduardo é usuário de drogas,
e também
proprietário da Mercearia Souza; ressai que Eduardo já foi visto vendendo pequenas porções de entorpecentes na mercearia, local onde há movimentação de usuários de drogas e traficantes.

A equipe dirigiu-se até a mercearia, e na oportunidade foram atendidos pelo investigado Eduardo, o qual afirmou ser apenas usuário de drogas, e que correu no momento da abordagem porque estava portando algumas porções de maconha para seu consumo. (...)

Destarte, as circunstâncias e local do fato, a apreensão de entorpecentes fracionados em diversas porções prontos para a comercialização, objetos utilizados no preparo da droga, aliados ao depoimento dos policiais que presenciaram a venda do entorpecente pelo denunciado Pedro Vitor, as diligências complementares que confirmação a prática do tráfico por parte do denunciado Eduardo e a existência de denúncia prévia sobre a comercialização dos ilícitos, indicam a ocorrência do tráfico de drogas.

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Pedro Vitor Oliveira da Silva e Eduardo Soares Santos de Almeida pelo delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. (...)”
(ID 355699936).

O feito foi desmembrado em relação ao corréu Pedro Vitor Oliveira da Silva, tendo em vista que, citado por edital, não compareceu aos autos nem constituiu defensor, circunstância que ensejou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, com posterior formação de autos apartados para regular prosseguimento da persecução penal.

Após a instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, fixado o regime inicial semiaberto (ID 355700431).

Irresignado,
o apelante
interpôs o presente recurso, postulando,
no mérito,
conforme relatado, a desclassificação da conduta para o delito de porte de
entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) ou,
subsidiariamente
, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33
da Lei de Drogas
, com
a
consequente redução da reprimenda.

Passa-se à análise da pretensão desclassificatória.

O
apelante EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA admitiu a propriedade da
maconh
a apreendida no interior de sua residência, sustentando, contudo,
que
a substância se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

Todavia, e
ssa versão não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

In
casu
, foram apreendidos
77,42g (setenta e sete gramas e quarenta e duas centigramas) de maconha, acondicionados em diversas porções no interior de recipiente de vidro localizado no quarto do
apela
nte.

A
quantidade
e
o prévio fracionamento
do entorpecente

constitu
em

indicativos
de mercancia ilícita,
afastando a alegação de mera guarda para uso individual.

Além disso, o laudo de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos revelou conversas compatíveis com a comercialização de entorpecentes, com solicitações reiteradas de droga, indagações sobre disponibilidade, intermediação com fornecedores e
tratativas
de entregas.

Em conversa datada de 11.03.2021, o interlocutor
Joha
enviou ao apelante a mensagem:
“
Ntv

mn
”
, a qual ele respondeu:
“
Ntv
”
. Na sequência,
Joha
perguntou:
“E o,
Kank
”
, e o apelante respondeu:
“Então, mano,
tô
fazendo um corre aqui pra cantar de novo”
, dando a entender que não tinha esse tipo de maconha naquele momento, mas que estava à procura para fornecê-la ao usuário.

E
m
12.03.2021,
o apelante foi contatado por Rick
Canser
, que afirmou
:
“Que
rendo um
braw
”
e perguntou:

“Dá
de salvar”
. O apelante respondeu, por mensagem de áudio:
“Então, cara, vou ligar pra 'Mica' aqui, pegar um '
braw
' lá. Agorinha
nós
fuma
um, vou li
gar
ocê
.
”

Na sequência,
Ri
ck
Canser
disse:
“Pega
um 10
$ ou 1g de
kank
, o que canta.”
E e
ntão recebeu como resposta do apelante:
“
Demorô
, vou fazer o
corre
aqui. Quando cantar, vou ligar
ocê
.”

Já em 25.03.2021, um dia antes da prisão em flagrante, o apelante conversou com o interlocutor Leandro, que perguntou:
“
Tem do bom aí, né?
”
, recebendo resposta afirmativa do apelante.

Os diálogos evidenciam
recebimento de pedidos, intermediação de fornecimento e disponibilidade de entorpecentes, quadro que não se harmoniza com a tese de consumo próprio.

Ademais
, o investigador de polícia civil
Davilson
Carvalho Lima confirmou
,
em juízo
,
que o estabelecimento comercial do apelante era reconhecido como ponto de venda de entorpecentes e que ele foi visto vendendo drogas no local, conforme informações colhidas de moradores da região durante diligências de campo.

Frise-se que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal no 8).

A
i
nda que o apelante eventualmente fizesse uso de drogas, tal circunstância não afasta a tipicidade penal do tráfico, conforme disposto no Enunciado Criminal n.o 3 do TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Com efeito,

é juridicamente possível a figura do agente que, embora usuário, também comercializa entorpecentes, seja para sustentar o próprio vício, seja para obtenção de lucro.

Desse modo, ausente suporte probatório mínimo à pretendida desclassificação, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

No ponto, aplicáve
is
o
s
seguinte
s
julgado
s
deste e. Tribunal:

“(...) 5. As circunstâncias em torno da apreensão da droga (quantidade, forma de acondicionamento e diálogos extraídos do aparelho celular do apelante), por evidenciarem a destinação comercial, obstam a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006) para a conduta de posse/porte de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006). 6. O vício em psicotrópicos não afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (...)”
(N.U 1006013-79.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, publicado no DJE 18/03/2025)
.

“(...) 1. A materialidade e autoria do crime de tráfico estão comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão, extração de dados de celulares e depoimentos policiais idôneos, os quais descrevem a apreensão de 59,47g de maconha, distribuída em 9 porções, bem como o modus operandi da venda na modalidade delivery.

2. A condição de usuário não afasta a tipicidade da conduta de tráfico, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada (TJMT, Enunciado Criminal 3).

3. A existência de diálogos e imagens em aplicativo de mensagens reforça a destinação mercantil da droga.
(...)”
(N.U 1001697-65.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2025, publicado no DJE 02/12/2025)
.

Quanto
à
pretendida
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06,

assiste
razão à Defesa.

A sentença deixou de reconhecer a minorante ao fundamento de que, embora o apelante fosse primário à época dos fatos, não ostentaria bons antecedentes e se dedicaria a atividades criminosas, consignando tratar-se de sua segunda condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Todavia, a conclusão não merece subsistir.

Nos termos do referido dispositivo legal, a redução de pena é cabível ao agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Na hipótese, o apelante era primário ao tempo dos fatos e não possuía condenação definitiva apta a macular seus antecedentes na data do delito ora apurado.

Registre-se que a condenação posteriormente imposta ao apelante pela prática de tráfico de drogas decorre de fato superveniente, razão pela qual não pode ser utilizada para afastar a incidência da minorante, sob pena de indevida retroprojeção de circunstância posterior em prejuízo do réu.

Com efeito, a aferição dos requisitos legais do tráfico privilegiado deve observar o contexto fático e jurídico existente à época da infração penal em julgamento, sendo inviável valorar condenação posterior para descaracterizar situação jurídica pretérita.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Câmara Criminal:

“(...) A condenação por fato posterior ao delito em julgamento não pode ser utilizada para demonstrar dedicação do agente a atividades criminosas e afastar o tráfico privilegiado, sob pena de retroprojeção indevida de circunstância superveniente, em afronta à individualização da pena. A jurisprudência do STJ veda a utilização de inquéritos, ações penais em curso ou elementos desvinculados do contexto temporal do fato para afastar a minorante do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, conforme a Súmula 444 e o Tema 1.139. (...)”
(TJMT, N.U 1002521-44.2021.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 31/03/2026, publicado no DJE em 14/04/2026).

Também não se extraem dos autos elementos concretos suficientes a demonstrar dedicação habitual do apelante à traficância.

Embora a prova produzida seja idônea para sustentar a condenação pelo delito do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, não
evidencia
, com a mesma robustez, que o apelante exercesse o comércio ilícito de entorpecentes de forma estável ou profissionalizada.

Os registros extraídos dos aparelhos celulares revelaram apenas três conversas de mercancia ilícita, sendo duas travadas em dias seguidos e a terceira em data próxima ao flagrante.

Esses
diálogos, embora suficientes para corroborar a destinação comercial da droga apreendida e justificar a condenação, não bastam, por si sós, para demonstrar habitualidade criminosa apta a obstar a incidência da benesse legal, sobretudo desacompanhados de outros elementos seguros de reiteração delitiva.

A quantidade de entorpecente apreendida - 77,42g de maconha - igualmente não se revela expressiva a ponto de indicar tráfico em larga escala ou estrutura organizada de distribuição.

De igual modo, não houve apreensão de balança de precisão, caderno de contabilidade, embalagens em grande quantidade ou outros petrechos usualmente relacionados ao exercício contínuo da traficância.

Assim
, ausente demonstração concreta de que o apelante integrasse organização criminosa ou se dedicasse de forma habitual a atividades criminosas, impõe-se o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços) ao considerar a natureza e quantidade da droga apreendida.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 1
66
(cento e
sessenta e seis
) dias-multa, no valor mínimo unitário
.

Sobre o regime inicial, a primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis, natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e pena imposta [inferior a quatro anos] autorizam o estabelecimento do aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘a’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), especialmente porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.4.2021).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, em
dissonância

parcial
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026